Tribunal: TJPA
Processo: 0004906-90.2004.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. IV, DO CPB - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU SUA DEFESA ? TRIBUNAL DO JÚRI ? 1) PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGADO ? IMPEDIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO ? INOCORRÊNCIA ? EXEGÉSE DO ART. 206 DO CPP ? POSSIBILIDADE DA COMPANHEIRA E SOGRA DO APELANTE PRESTAREM DEPOIMENTO - INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 214 DO CPP ? CONTRADITA NÃO OFERECIDA PELO RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO ? PRECLUSÃO ? PRECEDENTES. As pessoas indicadas pelo recorrente como impedidas, por serem sua companheira e sogra à época dos fatos, se mostram aptas à testemunhar em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 206 do CPP. Ademais, conforme o art. 214 do CPP, o eventual impedimento deve ser arguido pelas partes antes de iniciado o depoimento acerca dos fatos pela testemunha, isto é, depois desta ser qualificada, devendo ser demonstrados os motivos que a tornam impedida, oportunidade em que deverá ser oferecida a contradita, sob pena de preclusão, não sendo passível a sua revisão na instância recursal. 2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, POR TER O CONSELHO DE SENTENÇA AFASTADO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E ACATADO A QUALIFICADORA PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA ? INSUBSISTÊNCIA ? SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI ? TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe parcialmente a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, bem como a causa de diminuição de pena referente ao cometimento do crime sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, e ainda a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da mesma, afastando a excludente de ilicitude de legítima defesa com lastro na prova dos autos, especialmente nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas que presenciaram o crime, informando que o réu, após ter sido agredido pela vítima e apartado pelas testemunhas, adentrou em sua residência, retornando logo em seguida munido de um terçado, instrumento com o qual golpeou a vítima pelas costas, levando-a à óbito. Laudos necroscópico, do local do fato e da arma branca que apontam no mesmo sentido. 3) MANUTENÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. 4) RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO ? MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0004906-90.2004.814.0051.
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM (3ª VARA CRIMINAL).
APELANTE: GESIVAN DA SILVA PEREIRA. (Adv. Noemi Coelho Athias Rodrigues).
APELADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - ART. 121, §§ 1º E 2º, INC. IV, DO CPB - HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELA VIOLENTA EMOÇÃO LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E QUALIFICADO PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU SUA DEFESA - TRIBUNAL DO JÚRI - 1) PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGADO - IMPEDIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO - INOCORRÊNCIA - EXEGÉSE DO ART. 206 DO CPP - POSSIBILIDADE DA COMPANHEIRA E SOGRA DO APELANTE PRESTAREM DEPOIMENTO - INOBSERVÂNCIA PELO APELANTE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 214 DO CPP - CONTRADITA NÃO OFERECIDA PELO RECORRENTE EM MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - PRECEDENTES. As pessoas indicadas pelo recorrente como impedidas, por serem sua companheira e sogra à época dos fatos, se mostram aptas à testemunhar em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 206 do CPP. Ademais, conforme o art. 214 do CPP, o eventual impedimento deve ser arguido pelas partes antes de iniciado o depoimento acerca dos fatos pela testemunha, isto é, depois desta ser qualificada, devendo ser demonstrados os motivos que a tornam impedida, oportunidade em que deverá ser oferecida a contradita, sob pena de preclusão, não sendo passível a sua revisão na instância recursal. 2) CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, POR TER O CONSELHO DE SENTENÇA AFASTADO A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E ACATADO A QUALIFICADORA PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - INSUBSISTÊNCIA - SOBERANIA DOS VEREDITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI - TESE ACUSATÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS. Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que acolhe parcialmente a tese acusatória, reconhecendo autoria e materialidade delitiva imputadas ao apelante, bem como a causa de diminuição de pena referente ao cometimento do crime sob violenta emoção logo após injusta provocação da vítima, e ainda a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa da mesma, afastando a excludente de ilicitude de legítima defesa com lastro na prova dos autos, especialmente nos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas que presenciaram o crime, informando que o réu, após ter sido agredido pela vítima e apartado pelas testemunhas, adentrou em sua residência, retornando logo em seguida munido de um terçado, instrumento com o qual golpeou a vítima pelas costas, levando-a à óbito. Laudos necroscópico, do local do fato e da arma branca que apontam no mesmo sentido. 3) MANUTENÇÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. 4) RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO IMPROVIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso, afastando a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposta por GESIVAN DA SILVA PEREIRA, inconformado com a sentença (
fls. 317/321
) proferida pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §§1º e 2º, inciso IV, do CP, cominando-lhe pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais (
fls. 327/339
), alegou o apelante em síntese, que as testemunhas de acusação estavam impedidas de prestar depoimento em juízo em razão da relação de parentesco com a vítima, motivo pelo qual, entende que o julgamento deve ser anulado.

Argui ainda, que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos por não acatar a tese defensiva de ter o réu cometido o delito em legítima defesa própria, além de reconhecer, equivocadamente, a qualificadora por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pleiteando ao final, pela submissão do acusado a novo julgamento.

Em contrarrazões (
fls. 340/343
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com manutenção integral da decisão do Conselho de Sentença, manifestação esta acompanhada, nesta Superior Instância, pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 350/355
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia que no dia 14 de outubro de 2004, por volta das 23:00h, no município de Santarém, a vítima Júlio César da Luz Santos encontrava-se em frente a um estabelecimento chamado ¿Balão Mágico¿, conversando com o Sr. Alberto Pimentel de Oliveira, padrasto de sua esposa, momento em que percebeu que o apelante, Gesivan da Silva Pereira, vulgo ¿social¿, seu concunhado, caminhava em direção ao referido local, iniciando-se então, acalorada discussão entre ambos em torno da cobrança de uma antiga dívida.

Segue informando a peça acusatória que a discussão evoluiu para as vias de fato, tendo Júlio César derrubado e agredido o acusado, sendo ambos apartados por familiares que intervieram na briga. Consta que, logo em seguida, o acusado dirigiu-se à sua residência e retornou ao local do fato, surpreendendo a vítima, que se encontrava distraída, com um golpe de terçado desferido por trás, levando-a à óbito.

Assim, foi o apelante denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, §2º, inc. IV, do CPB, sendo que por ocasião do julgamento em plenário, o Conselho de Sentença entendeu por bem incursioná-lo no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV
,
daquele
Códex
.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a apreciar a preliminar referente a anulação do julgamento em razão do suposto impedimento das testemunhas arroladas pela acusação.

1 - PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - IMPEDIMENTO DAS TETEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.

Sustenta o ora recorrente que as testemunhas de acusação, Sra. Darcilene dos Santos Mota e Sra. Maria da Conceição Santos Mota, eram à época dos fatos, respectivamente, companheira e sogra do réu, esta última, sogra também da vítima, sendo, portanto, impedidas de depor como testemunhas, estando o julgamento passível de anulação.

Nesse sentido, insta esclarecer desde logo que a preliminar suscitada pelo apelante não merece guarida.

Inicialmente, impende esclarecer que as pessoas indicadas pelo recorrente como impedidas, por serem sua companheira e sogra à época dos fatos, se mostram aptas à testemunhar em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 206 do CPP
1
, sendo-lhes, contudo, possibilitado a recusa de prestar depoimento, salvo quando não for possível a obtenção da prova por outros meios, motivo pelo qual, não há que se falar na anulação do julgamento, conforme requer o apelante.

Ademais, nos termos do que dispõe o art. 214 do CPP
2
, a existência de eventuais impedimentos devem ser arguidos pelas partes antes de iniciado o depoimento acerca dos fatos pela testemunha, isto é, depois desta ser qualificada, devendo ser demonstrados os motivos que a tornam impedida, oportunidade em que deverá ser oferecida a contradita, sob pena de preclusão.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO POR SEREM PARENTES OU AMIGOS DAS VÍTIMAS.INOCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTO. DICÇÃO DO ART. 206 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS EM AUDIÊNCIA.OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A LEGITIMAR A REMESSA DO FEITO A JÚRI POPULAR. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO DEMANDA JUÍZO DE CERTEZA E SIM DE PROBABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1
. Não há que se falar em vício processual pelo fato de parentes da vítima terem sido ouvidos como testemunhas, mesmo porque, em caso de dúvidas de que estas faltariam com a verdade, incumbia à defesa efetuar a contradita, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal.
2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, é de rigor o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando o exame aprofundado do conjunto probatório a cargo do Conselho de Sentença. 2 (TJPR - 1ª C.Criminal - RSE - 1565748-4 - Almirante Tamandaré - Rel.: Macedo Pacheco - Unânime - J. 02.02.2017)

Nessa esteira de raciocínio, se o ora apelante não arguiu o suposto impedimento das testemunhas em momento adequado, e em nenhuma outra oportunidade a quando da instrução processual, é imperativo o reconhecimento da preclusão da matéria, não sendo passível de revisão nesta instância recursal.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

2 - DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Em suma, argui o recorrente que as respostas dadas pelo Conselho de Sentença contrariam as provas colacionadas aos autos, não apenas ao negar a hipótese de absolvição em razão de ter o acusado agido em legítima defesa para repelir agressão injusta e eminente da vítima, mas também, por ter acatado a qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tal arguição não merece prosperar.

É que a materialidade delitiva consta devidamente comprovada por meio do laudo pericial externo de
fls. 130/131,
bem como, pelo laudo pericial da arma branca utilizada para o cometimento do crime, constante às
fls. 132.

Acerca dos fatos, a testemunha ALBERTO PIMENTEL OLIVEIRA declarou em audiência de
fls. 124/126
que:
¿presenciou a prática delitiva; QUE a noite dos fatos, por volta das 23:00h, a vítima, que também era casada com uma outra filha da companheira do depoente, foi até a casa deste e o convidou para lhe fazer companhia na esquina próxima a sua residência onde a vítima estava ingerindo bebida alcoólica na frente de um bar, o qual estava fechado; QUE naquela ocasião o réu estava pescando; QUE tais fatos ocorreram o bairro Água Verde, nessa cidade frente a mercearia Balão Mágico; QUE à época dos fatos o réu e a vítima, que eram concunhados, trabalhavam juntos em uma construção, o réu como pedreiro e a vítima como servente;
QUE na noite dos fatos o réu chegou ao local onde a vítima e o depoente se encontravam, e reclamou com a vítima porque esta tinha pegado dinheiro com o dono da obra em que trabalhavam juntos sem sua autorização, não sabendo dizer qual era o valor discutido entre ambos; QUE então a vítima partiu para cima do réu e deu uns tapas e chutes no mesmo; QUE na sequência o réu pegou um terçado que trazia consigo e com ele furou a vítima uma única vez na altura das costelas, não se recordando de qual lado foi; QUE a vítima não estava armada naquela ocasião; QUE neste momento, lido pelo promotor o depoimento da testemunha na DEPOL - folha 22, o depoente se recordou que após o réu ser agredido pela vítima teria dito ¿Eu sei o que você quer¿, depois deu uma volta pelos fundos da casa e onde moravam, e uns três minutos depois o depoente já ouviu a vitima dizer ¿Eu tô furado¿ e viu o réu sair correndo do local com um terçado nas mãos; QUE só viu o terçado com o réu após ouvir a vítima dizer que estava furada; QUE a vítima morreu no local dos fatos nos braços do depoente;
QUE a vítima estava levemente embriagada naquela ocasião, sendo que estava ingerindo pinga 51; QUE o depoente não ingeriu bebida alcoólica naquela ocasião; QUE o réu não tinha sinais de embriaguez naquela ocasião; QUE o réu e a vítima tinham um bom relacionamento, no entanto, quando a vítima bebia ficava muito agressiva e não se relacionava bem com ninguém. (...)¿

Ao seu turno, MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MOTA, ouvida na oportunidade como informante, declarou em audiência à
fl. 83
que:
¿são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que mora em frente ao local do fato; que estava dentro de casa quando ouviu um barulho
; que ao abrir a porta da janela acusado e vitima já estavam travando luta corporal; que chamou a esposa do acusado senhora Darcilene para desapartar a briga; que o acusado correu na direção da casa da informante e apanhou uma faca voltando logo em seguida para o local do fato, ocasião em que aproximou-se da vítima empurrou-a com a mão esquerda e com a mão direita desferiu-lhe o golpe fatal com o terçado; que a vítima foi pega de surpresa, pois não esperava tal atitude do acusado; que ninguém esperava que o acusado fosse ceifar a vida da vítima; que a vítima foi atingida no abdômen; que após a pratica do crime o réu empreendeu fuga;
que a vítima deixou 5 filhos todos menores de idade; que os fatos ocorreram após o réu ter chegado de uma pescaria;
que o terçado utilizado no crime não pertencia a residência da depoente; que o réu já havia deixado outras vezes o terçado na casa da depoente, todavia ninguém mexia no mesmo; que havia um "X" no cabo do terçado; que demorou aproximadamente 2 minutos entre o momento em que a briga foi desapartada tendo o réu se afastado do local e retornado logo em seguida com terçado
. Dada à palavra a defesa do réu às perguntas assim respondem que não sabe informar se a vítima cobrava pedágio; que a vítima não espancou qualquer mulher; que a vítima era uma pessoa muito boa.¿

Na mesma linha, a testemunha DARCILENE DOS SANTOS MOTA, declarou em audiência de fls.
83/84
que:
¿são verdadeiros os fatos narrados na denúncia;
que estava dentro de casa quando foi avisado pela genitora, sra Maria da Conceição que o acusado e a vitima estavam brigando na frente da Taberna Balão Mágico; que foi para o local do fato juntamente com a genitora, ocasião em que conseguiram desapartar a briga; que o acusado correu em direção a casa da genitora da informante tendo apanhado um terçado e retornado para o local do fato, ocasião em que deferiu um golpe fatal contra a vitima; que não presenciou o momento do golpe; que ao retornar para o local do fato o acusado já vinha em direção do mesmo com um terçado na mão dizendo para a informante que havia ¿furado¿ a vitima; que o acusado na sequencia empreendeu fuga; que após os fatos não mais convive maritalmente com o réu;
que não sabe informar se o réu encontra-se arrependido da prática do crime; que o acusado e a vitima trabalhavam juntos, sendo que a discursão teve inicio pelo fato da vitima ter exigido a importância de R$ 30,00 do acusado; que o réu mandou a vitima ir conversar com o patão de ambos. Dada à palavra a defesa do réu às perguntas assim respondeu Que a vitima ficava agressiva quando ingeria bebida alcoólica; que não sabe informar se a vitima cobrava pedágio; que a vítima estava embriagada quando do fato delituoso; que a vítima não espaçou qualquer mulher¿

Tais depoimentos, foram ratificados pelas testemunhas a quando das declarações prestadas perante o Tribunal do Júri, conforme atestam os termos de inquirição de
fls. 296/304.

Logo, da oitiva das testemunhas oculares do delito, vê-se que, de fato, houve uma discussão entre o acusado e a vítima em torno de uma dívida pretérita, partindo os envolvidos para as vias de fato, sendo o acusado lançado ao chão, momento em que a vítima continuou a desferir golpes no mesmo, passando a estrangulá-lo.

Consta ainda, que após serem separados pelas testemunhas, o acusado adentrou em sua casa, retornando posteriormente ao mesmo local, já com um ¿meio terçado¿ nas mãos, com o qual desferiu um golpe na região torácica anterior esquerda da vítima (
fl. 131)
, levando-a a óbito por choque hipovolêmico devido à hemorragia interna, conforme atesta o laudo necroscópico de
fl. 134
.

Assim, a forma privilegiada do crime de homicídio, prevista no §1º, art. 121, do CPB está em consonância com as provas orais coligidas aos autos, as quais apontam a existência de um lapso temporal entre a injusta provocação da vítima e a ação do réu, revelando ter o mesmo agido mediante violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Acerca do tema, Guilherme de Souza Nucci
3
leciona que:
¿
o domínio de violenta emoção é um estado de ânimo ou de consciência caracterizado por uma viva excitação do sentimento, podendo levar alguém a cometer um crime. Configura a hipótese do homicídio privilegiado, quando o sujeito está dominado pela excitação dos seus sentimentos (ódio, desejo, vingança, amor exacerbado, ciúme intenso) e foi injustamente provocado pela vítima, momentos antes de tirar-lhe a vida. (...) Portanto, estar tomado pela emoção intensa, causada pela provocação indevida do ofendido, pode provocar uma resposta imediata e violenta, terminando em um homicídio. (...) O aspecto temporal - logo em seguida - deve ser analisado com critério e objetividade, constituindo algo imediato, instantâneo. Embora se admita o decurso de alguns minutos, não se pode estender o conceito para horas, quiçá dias. Um maior espaço de tempo entre a injusta provocação e a reação do agente deve ser encaixado na hipótese da atenuante, mais jamais do privilegiado
.¿

Logo, demonstrado está que o apelante estava sob o domínio de uma violenta emoção, em decorrência de uma injusta provocação perpetrada pela vítima, portanto, é de rigor a manutenção do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri quanto a subsunção da conduta do acusado ao delito de homicídio privilegiado.

No mesmo sentido, a narrativa dos fatos acolhida pelo Conselho de Sentença mostra-se suficiente para afastar a tese de legítima defesa própria suscitada pelo recorrente, na medida em que se mostra ausente o requisito temporal necessário à sua caracterização, descrito no art. 25 do CPB
4
, conforme demonstrado pelas provas constantes nos autos.

É que, da narrativa acima descrita, restou acatada a tese de que o ora recorrente, após as agressões perpetradas pela vítima, se retirou do local e, após, já armado do ¿meio terçado¿, retornou ao local da discussão e a golpeou pelas costas,
não havendo que se falar, portanto, na repressão, atual ou iminente, da agressão injusta suportada
, visto que o acusado teve tempo suficiente para adentrar em sua residência, armar-se, e retornar ao local para desferir o golpe fatal que ceifou a vida da vítima.

Acerca do requisito temporal necessário a caracterização da legítima defesa, vejamos os seguintes precedentes,
verbis:
Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso proibido - Materialidade e autoria comprovadas - Confissão quanto aos disparos efetuados na via pública -
Legítima defesa - Inviabilidade do seu reconhecimento - Não demonstrado o requisito temporal da excludente de ilicitude, vale dizer, que o réu agiu para afastar agressão atual ou iminente - Conduta de singular gravidade, que merece reprovação penal
- Condenação e pena mantidas - Recurso de apelação não provido. (TJ-SP - APL: 00100301420148260161 SP 0010030-14.2014.8.26.0161, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 29/06/2017, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/07/2017)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. EXCLUDENTE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO REQUISITO TEMPORAL E DO ANIMUS DEFENDENDI. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.Conforme dispõe o art. 25 do CPB, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa é preciso que o agente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários, tenha agido com o fim de repelir agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro. 2.Na hipótese dos autos, após discussão verbal com a vítima, o apelado ausentou-se do local dos fatos e se dirigiu a sua residência no intuito de se armar, tendo retornado ao local do ocorrido somente em momento posterior, com o fim de ceifar a vida da vítima, atingindo-a com um golpe mortal de faca peixeira no tórax, assim que a vistou. Desnaturou-se, pois, a legítima defesa, já que ausente o requisito temporal de atualidade ou iminência da injusta agressão.
3.Colidindo a decisão do Conselho de Sentença com o conjunto probatório dos autos, justifica-se a reapreciação do episódio criminoso descrito na denúncia. (TJ-PE - APL: 671388920078170001 PE 0067138-89.2007.8.17.0001, Relator: Marco Antonio Cabral Maggi, Data de Julgamento: 01/11/2011, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 209)

Por fim, restou ainda demonstrada a qualificadora descrita no § 2º, inciso IV do art. 121 do CPB, referente a uso de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, considerando que as testemunha referiram ter o acusado golpeado a vítima quando esta estava distraída e de costas, fato este corroborado pelo local em que o ofendido foi golpeado - região do tórax esquerda na parte anterior - nos termos do laudo e foto de fls. 130/131.

Do exposto, não há como se acatar a insurgência recursal, considerando que não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Ademais, a decisão do Júri, como cediço, é detentora da indubitável soberania, e para que seja anulada, imprescindível se faz a induvidosa comprovação de que a mesma contrariou frontalmente as provas inseridas no processo, o que claramente não ocorreu no presente caso, como visto, em que restou suficientemente respaldada a tese acusatória, acolhida pelos jurados, através de provas constantes no caderno processual, impondo-se, portanto, que se observe o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal Popular. Nesse sentido, verbis:
STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUESITAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. EXAME DE PROVA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. SOMATÓRIO DAS PENAS. 1.
Afasta-se a alegação de nulidade por vício na quesitação, visto que não alegada no momento oportuno, isto é, após a leitura dos quesitos e explicação dos critérios pelo Juiz presidente do Tribunal do Júri. 2. Inviável na via estreita do habeas corpus o revolvimento de provas, motivo pelo qual se torna impossível enfrentar a sustentação de inocência do paciente. Ademais, não há falar em julgamento contrário à prova dos autos se o Júri, no exercício de soberania constitucionalmente assegurada, opta por uma das versões sustentadas em plenário.
3. Havendo o Juiz de piso reconhecido o concurso formal impróprio entre as infrações, isto é, cometidas com desígnios autônomos, de rigor o somatório das penas. 4. Ordem denegada.
(STJ: HC 61985 CE, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 22/03/2012, T6 - Sexta Turma, Publicação: DJe 18/04/2012).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA RECONHECIDO PELOS JURADOS. (...) DECISÃO DO JÚRI AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ADMISSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. 1.
Não há que se falar em legítima defesa, quando a materialidade e a autoria do delito cometido se mostram incontroversas nos autos. 2. (...)3. A Constituição Federal assegura no seu art. 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a decisão do Conselho de Sentença, somente deixará de ser prestigiada quando estiver completamente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na hipótese vertente. 4. (...) 5. Dado parcial provimento ao recurso.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0313.01.016355-5/002, Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, julgamento em 13/06/2013).
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA-BASE - OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Consoante a Súmula 28 do Eg. Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório".
- O fato de a defesa não concordar com a escolha feita pelo Conselho de Sentença não implica na cassação da decisão condenatória, pois é permitido ao Júri seguir uma das versões apresentadas nos autos.
- Examinados com acuidade os elementos circunstanciais do delito, obedecidas as disposições dos arts. 59 e 68 do CP, não há que se falar em redução da pena-base aplicada.
(TJMG: Apelação Criminal 1.0079.01.007696-0/001, Relator: Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/06/2013).
(Grifos nossos)

Destarte, em que pese não haver nas razões recursais a insurgência do apelante quanto a pena fixada, passo a apreciá-la por se tratar de matéria de ordem pública passível de análise por esta Corte Recursal.

3 - DA PENA:

Quanto a penalidade aplicada ao recorrente, verifica-se que, na fase a dosimetria, o magistrado de piso a dimensionou nos seguintes termos:
Ante o exposto e por tudo que consta dos autos, com fulcro nos arts. 492 do Código de Processo Penal, CONDENO o réu GESIVAN DA SILVA PEREIRA, VULGO SOCIAL, qualificado acima, dando-o como incurso na pena do art. 121, §§1º e 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, seguindo abaixo a dosimetria da pena, nos termos fixados nos arts. 59 e 68 do Código Penal.
1) - DOSIMETRIA.
a) o réu teve a culpabilidade inerente ao tipo penal;
b) não há nos autos registro de antecedentes criminais do réu - fl. 219;
c) a conduta social do réu era normal;
d) não existem informações no processo que permitam aferir a personalidade do acusado;
e) o motivo do crime foi aferido pelo Conselho de Sentença quando da apreciação do quesito atinente ao homicídio privilegiado;
f) as circunstâncias do crime já foram apreciadas pelos jurados quando da análise da qualificadora;
g) as consequências do crime são desfavoráveis ao réu, haja vista que ceifou a vida de pessoa ainda jovem - 34 anos,

conforme consta à fl. 134- frustrando todas as possibilidades da sua vida e causando dor insuperável aos seus parentes, lesando assim bens jurídicos que não poderão ser resgatados;
h) a vítima, pelo que consta dos autos contribuiu para a prática do crime, posto que agrediu o réu naquela oportunidade.
Assim, com base na análise acima das causas judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão, não havendo agravantes, atenuantes ou causas de aumento, no entanto, incide no caso a redução prevista no art. 121, §1º, parte final (violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima), do Código Penal, pelo que minoro a reprimenda na fração de 1/3 (4 anos), levando em conta que foi a vítima que, em estado de embriaguez, deu início às agressões contra o réu, o qual teve que ter o auxílio de terceiros para escapar das sevícias que estava sofrendo, isto tudo sem razão que assistisse a vítima, que se amparava em uma cobrança aparentemente indevida e de valor irrisório, levando a redução da pena base para 8 (oito) anos de reclusão, patamar no qual a torno definitiva nos termos da lei.
2) - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
O réu não foi preso cautelarmente no presente caso, pelo que, observando disposto na Lei n. 12.736/2012, que acrescentou os §§1º e 2º, ao art. 387 do Código de Processo Penal, tão somente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixo o regime semi-aberto para o início do seu cumprimento, sendo que eventuais progressões deverão obedecer ao disposto na Lei de Execução Penal.

Vê-se que da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, pesa desfavorável ao réu a sua culpabilidade, uma vez que, segundo relatos constantes nos autos, o mesmo possuía vínculo de amizade com a vítima, com quem inclusive costumava trabalhar em diversos eventos, sendo que as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, de igual modo, merece ser valorada de forma negativa ao recorrente, tendo sido cometido em um bar, na presença de diversas pessoas, inclusive parentes tanto da vítima, como do acusado, o que não o impediu de consumar o seu intento criminoso de forma audaciosa e destemida.

Assim, tem-se que a pena-base estabelecida em primeira instância, foi fixada no mínimo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão, fixada, portanto, aquém do esperado, considerando as circunstancias desfavoráveis acima elencadas, contudo em razão da aplicação do princípio da proibição da
reformatio in pejus,
não há que se falar no redimensionamento do aludido
quantum.

Na segunda etapa do cálculo da pena, não incidiram circunstância atenuantes ou agravantes, aplicando-se na terceira etapa a causa de diminuição de pena referente ao cometimento do crime sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima - Art. 121, §1º do CPB - reduzindo-se a pena base em 1/3 (4 anos), tornando-a definitiva no patamar de 08 (oito) anos de reclusão a ser cumprida no regime semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea b do CP, não havendo razões para reforma de ofício da penalidade aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, REJEITANDO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA E, NO MÉRITO, LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/Pa, 03 de fevereiro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.

2
Art. 214.Antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou argüição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

3
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, págs. 605/606.

4
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.